Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. HABEAS CORPUS No 0706777-90.2020.8.07.0000. ARREFECIMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RETOMADA DA PRISÃO CIVIL DOS DEVEDORES DE ALIMENTOS. RECOMENDAÇÃO 122/2021 DO CNJ. POSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A suspensão das medidas de prisão civil de todos os devedores de alimentos, por força do decidido no Habeas Corpus no 0706777-90.2020.8.07.0000, foi decretada enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19).
2. Com o avanço da vacinação da população brasileira, inclusive da população carcerária, o Conselho Nacional de Justiça proferiu a Recomendação no 122/2021 de 03.11.2021, que aponta critérios a serem observados na análise de pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos, viabilizando a retomada do cumprimento da medida, como de regra, em regime fechado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.